Tribunal: TJMT
Processo: 0016665-86.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0016665-86.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCOS SIMAO PACIFICO - CPF: 020.931.869-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELI HELENA ZANCANARO CARNIEL - CPF: 408.091.459-87 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA, DESCONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DOS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ELEVAÇÃO DAS PENAS-BASES EXACERBADAS - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO E DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA OU REDUÇÃO DAS PENAS - RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SOBRE O COMÉRCIO DE DROGAS E OCULTAÇÃO DE PRODUTOS ILÍCITOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - MONITORAMENTO DO LOCAL - MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS DE DROGAS - APREENSÃO DE 9 (NOVE) PORÇÕES DE MACONHA [113,79G], BALANÇA DE PRECISÃO, ROLOS DE PAPEL FILME, CADERNO DE ANOTAÇÕES E 113 (CENTO E TREZE) GALÕES/CAIXAS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS ROUBADOS - LOCALIZAÇÃO DE PORÇÃO DE MACONHA NA POSSE DE USUÁRIA - DECLARAÇÕES DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA - FATO ENSEJADOR DA DILIGÊNCIA POLICIAL CONFIRMADO - DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO DAS DROGAS APREENDIDAS - ÔNUS DA PROVA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDIDA - JULGADOS E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT

- CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PRESERVADA - RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DOS BENS ROUBADOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA
-
AUTORIA CORROBORADA -
CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS DEMONSTRADO
-
DECISÃO DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE -
FRAÇÃO DE 1/6 (UM) SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE REDIMENSIONADA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

A localização dos produtos roubados em poder do apelante revela seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042)

O c. STJ tem entendido ser razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

Os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, de modo que se afigura
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0016665-86.2018.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MARCOS SIMÃO PACIFICO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARCOS SIMÃO PACÍFICO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 685874), que o condenou por tráfico de drogas e receptação a 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 180,
caput
, ambos do CP - (fls. 7/13).

O apelante sustenta que: 1) não haveria provas de que a droga aprendida seria destinada à comercialização, mas
“para seu consumo pessoal”
; 2)
“não sabia da procedência ilícita dos defensivos agrícolas”
; 3) a elevação das penas-bases do tráfico e da receptação seriam exacerbadas.

Pede o provimento para que seja desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso e a receptação dolosa para culposa. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas.

Prequestiona o art. 1o, III e art. 5o, LVII, da CF/88; art. 59 e art. 180,
caput
, e §3o, do CP, bem como os art. 28 e art. 33,
caput
, ambos da Lei no 11.343/06 (fls. 434/462).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 503/513).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de tráfico ilícito de drogas e receptação (artigos 33 da Lei 11.343/2006 e artigo 180 do Código Penal) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: 1. Reclama a insuficiência do conjunto probatório para a condenação do réu e, por consequência, pede a desclassificação das imputações de tráfico e de receptação dolosa para os delitos de posse de drogas para consumo pessoal e de receptação culposa – Improcedência – Édito condenatório muito bem fundamentado. Os elementos de prova reunidos no processo revelam de forma robusta e suficiente a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico e de receptação dolosa imputada ao réu – 2. Subsidiariamente, reclama da desproporcionalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais e pede o redimensionamento das penas-bases aplicadas ao réu – Improcedência – As circunstâncias judicias foram devidamente analisadas e valoradas pelo juízo a quo, e as penas-bases arbitradas à luz dessa valoração, atendendo ao princípio da proporcionalidade – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – fls. 521/526)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o FATO - RECEPTAÇÃO.

[...] na data de 08/11/2018, por volta das 17h30min, na Avenida Tamoios, esquina com a Rua São Sebastião, no

342, Bairro Jardim Iguassu, nesta cidade, o denunciado MARCOS SIMÃO PACIFICO foi preso em flagrante delito por ter adquirido e ocultado, sabendo ser produto de crime, 01 (uma) caixa de Clorin; 40 (quarenta) caixas de Login; 13 (treze) galões, cor laranja, marca Ochima; 04 (quatro) galões de Zaphir; 05 (cinco) caixas de ‘Sperto’; 10 (dez) caixas de ‘Fastac Duo’; 02 (dois) galões, marca Fortenza; 27 (vinte e sete) galões, marca Lorsban; 01 (uma) caixa de Quimifol Níquel; 01 (um) galão, cor rosa, marca Cruiser; 02 (dois) serrotes; 01 (um) pré de cabra; 01 (um) arco de Pua; 01 (um) aparelho EziGuide, modelo 250 GPS; 02 (dois) martelos; 01 (uma) lixadeira; 01 (uma) serra mármore, marca Profield, e 01 (um) aparelho celular, marca LG, cor preta, avaliados em R$ 249.460,25 (duzentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos - fis. 57/58), pertencentes à vítima Sueli Helena Zancanaro Carniel, proprietária da ‘Fazenda Segredo’.

São dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu diversas delações de que um homem estava praticando o comércio de entorpecentes na referida casa, sendo que os usuários de drogas adentravam no terreno do imóvel e adquiriam o material ilícito.

No dia 08/11/2018 investigadores de polícia foram informados de que referido traficante havia recebido e ocultado uma carga de defensivos agrícolas, razão pela qual se deslocaram ao local indicado, onde passaram a realizar monitoramento.

Ao suspeitar da ação policial, Marcos se deslocou ao veículo utilizado pelos policiais e tentou fotografar a placa do automóvel, instante em que foi abordado pelos investigadores. De imediato, Marcos arremessou seu eletrônico ao solo e entrou em luta corporal com os agentes policiais, porém, foi dominado e algemado.

No seguimento, foi realizada revista domiciliar, sendo localizados em um dos quartos da casa os mencionados objetos e defensivos agrícolas, os quais são produtos de roubo, ocorrido dias antes, na data de 02/11/2018, por volta das 19h30min, na propriedade agrícola ‘Fazenda Segredo’, localizada no município de Juscimeira/MT, conforme Boletim de Ocorrência n.° 2018.342851 (fis. 31/34).

2° FATO - TRÁFICO DE DROGAS.

[...] na mesma data, horário e local (08/11/2018, por volta das 17h30min, na residência localizada na Avenida Tamoios, esquina com a Rua São Sebastião, n° 342, Bairro Jardim Iguassu, nesta cidade), o denunciado MARCOS SIMÃO PACIFICO, envolvendo a adolescente KARINE TEIXERA BARBOSA (14 anos), foi preso em flagrante delito por vender, manter em depósito e guardar 09 (nove) porções, com massa bruta de 113,79g (cento e treze gramas e setecentos e noventa miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 26/30.

São dos autos que, na sequência ao 1o Fato, os policias civis encontraram na residência do denunciado, em cima de um balcão, e em um dos quartos do imóvel, sobre o guarda-roupas, as referidas porções de maconha, bem como 01 (uma) balança de precisão, contendo resquícios da referida droga, além de 04 (quatro) rolos de plástico filme, 01 (um) caderno contendo anotações relativas ao comércio de entorpecentes, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, 02 (dois) tablets nas cores, respectivamente, branca e rosa, e 04 (quatro) aparelhos celulares, sendo 02 (dois) da marca Samsung, um na cor branca e, outro, na cor cinza, 01 (um) do modelo Simp e 01 (um) da marca Alcatel, cor preta (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 09). [...]

Interrogado, o denunciado assumiu a propriedade da droga, bem como confessou ter pago pelos objetos, produtos de roubo (1° FATO), a quantia de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), e que iria revendê-los por R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). [...]

Adequando-se a conduta de MARCOS SIMÃO PACIFICO, ao disposto no art. 180, caput (1o FATO), do Código Penal, art. 33, caput, com causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/06 (2° FATO) [...], c/c arts.

69 e 61, I, ambos do Código Penal [...]
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – fls. 18/26).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a)

CONDENAR o acusado MARCOS SIMÃO PACÍFICO como incurso nas sanções penais do art. 33, caput da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8072/90; (b) CONDENAR o acusado MARCOS SIMÃO PACÍFICO como incurso nas sanções penais do art. 180, caput do Código Penal; (c) ABSOLVER o acusado MARCOS SIMÃO PACÍFICO como incurso nas sanções penais do art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 386, III do CPP (STJ - RCD no HC 542.965/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020). Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68). Quanto ao crime de TRÁFICO: À culpabilidade é inerente ao caso. Há registro de maus antecedentes já que no executivo de pena GR/SEEU no 000614803.2010.8.11.0064 possui quatro condenações, considerando-se nesta fase a originária dos autos 0000561-92.2006.8.11.0111, com transito em julgado no dia 20/06/2008. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo na matéria em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual dos Policiais Civis. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração, o que será feita na segunda fase da dosimetria da pena. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dado os maus antecedentes, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Ausentes atenuantes. A alegação de posse de droga para consumo próprio não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal para o delito de tráfico de entorpecentes, conforme reiterada jurisprudência do STJ (HC 512.665/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019). Reconhece a reincidência, diante das condenações registradas GR/SEEU no 000614803.2010.8.11.0064, quais sejam, nos autos 0001794-70.2004.8.11.0087, 000000683.3620.1.08.1601 e 0000000-01.2410.0.01.0337, transitadas em julgado respectivamente 29/08/2008, 24/07/2012 e 17/04/2000-, fixando a pena provisória em 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias multa. Ausentes causas de aumento e de diminuição, fixando-se a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque os observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ e §3o do Código Penal e por ser o acusado REINCIDENTE e 700 (setecentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (CP, art. 49), considerada a situação econômica do agente. Em relação ao delito de RECEPTAÇÃO: À culpabilidade é inerente ao caso. Há registro de maus antecedentes já que no executivo de pena GR/SEEU no 000614803.2010.8.11.0064 possui quatro condenações, considerando-se nesta fase a originária dos autos 0000561-92.2006.8.11.0111, com transito em julgado no dia 20/06/2008. Também inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias são desfavoráveis dada a quantidade de objetos, natureza e valor dos bens apreendidos, havendo indicação de alcançar a cifra de R$ 249.460,25 (duzentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos). E as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Civil. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são sensivelmente desfavoráveis, bem assim os maus antecedentes, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa. Reconhece a atenuante da confissão, compensando-a, parcialmente, com a reincidência reconhecida diante das outras condenações registradas na GR/SEEU no 0006148-03.2010.8.11.0064, quais sejam, nos autos 0001794-70.2004.8.11.0087, 0000006-83.3620.1.08.1601 e 0000000-01.2410.0.01.0337, transitadas em julgado respectivamente 29/08/2008, 24/07/2012 e 17/04/2000-, fixando a pena provisória em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 70 (setenta) dias multa. Ausentes causas de aumento e de diminuição, de modo que a pena definitiva é estabelecida em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ e §3o do Código Penal dada a MULTIRREINCIDÊNCIA e 70 (setenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica do agente. Na forma do art. 69 do CPB e art. 111 da LEP, desde logo, unifica-se as sanções penais em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ e §3o do Código Penal e 770 (setecentos e setenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica do agente, considerada a situação econômica do agente. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID fls. 7/13).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 44/45), Laudo Pericial no 200.2.04.2018.014424-01 (fls. 80/86), Termo de Reconhecimento e Entrega de Objetos (fls. 100), Auto de Avaliação Indireta (fls. 140) e Laudo Pericial no 3.14.2018-01 (fls. 244/250), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lauro Evaner Correa e Nelson de Souza Neto, investigadores de polícia civil (fls. 40/41 e 42/43), Karine Teixeira Barbosa, informante (fls. 41), Kamila Letícia da Silva, testemunha (fls. 52/53), Sueli Helena Zancanaro Carniel, vítima de roubo (fls. 96), e interrogado MARCOS SIMÃO PACÍFICO, apelante (fls. 58/62).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Nelson de Souza Neto, investigador de polícia, e de Sueli Helena Zancanaro Carniel, vítima de roubo, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias de fls. 491/493).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a polícia civil recebeu diversas informações anônimas sobre a comercialização de drogas praticada pelo apelante MARCOS SIMÃO PACÍFICO, em sua residência, localizada na Av. Tamoios, esquina com a Rua São Sebastião, no 342, Bairro Jardim Iguassu, Município de Rondonópolis. No dia 8.1.2018, os investigadores de polícia Lauro Evaner Correa e Nelson de Souza Neto receberam outra informação anônima, de que MARCOS SIMÃO PACÍFICO havia descarregado, em sua casa, grande quantidade de produtos acondicionados em embalagens plásticas [não especificado], motivo pelo qual passaram a monitorar o local, ocasião em que perceberam a movimentação de usuários de drogas. Durante o monitoramento, MARCOS SIMÃO PACÍFICO visualizou o veículo utilizado pela equipe policial, tentou fotografar a placa, foi abordado, dominado e algemado, após entrar em luta corporal e arremessar seu aparelho celular ao solo. Em busca domiciliar, os agentes públicos localizaram 9 (nove) porções de maconha, com peso total de 113,79g

(cento e treze gramas e setenta e nove miligramas), 1 (uma) balança digital SF-400, 4 (quatro) rolos de papel filme, 1 (um) caderno com anotações, 4 (quatro) aparelhos celulares, 113 (cento e treze) galões/caixas de defensivos agrícolas avaliados em
R$ 249.460,25 (duzentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), pertencentes à vítima Sueli Helena Zancanaro Carniel, proprietária da ‘Fazenda Segredo’ (fls. 18/24 e
45);

- os investigadores de polícia
Lauro Evaner Correa [em sede policial] e
Nelson de Souza Neto [na Delegacia de Polícia e na instrução] relataram a dinâmica das apreensões de drogas, apetrechos e defensivos agrícolas, após recebimento de informações anônimas, monitoramento da residência do apelante e visualização de usuários de drogas no local. Durante a prisão do apelante foi encontrada, ainda, uma porção de maconha na posse da usuária Kamila Letícia da Silva (fls. 40/41 e 42/43 e Relatório de Mídias de fls. 491/493);

- a usuária Kamila Letícia da Silva, na Delegacia de Polícia, revelou ter ido até a casa do apelante para fazer uso de entorpecente, mas negou que a porção de maconha apreendida em seu bolso tivesse sido adquirida de MARCOS SIMÃO PACÍFICO (fls. 52/53);

- a informante Karine Teixeira Barbosa, extrajudicialmente, narrou que
“a mãe morreu há uns quatro anos e convive com sua tia Sandra, que é casada com o ‘Gordinho”, MARCOS SIMÃO PACÍFICO”; “já tem alguns dias que esses defensivos estavam em seu quarto quarto, desconfiava se tratar de produtos ilegais, mas não podia falar nada”, “já viu drogas na casa diversas vezes, mas nunca viu o tio usando drogas, também nunca lhe ofereceram droga”
(fls. 46);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, admitiu a propriedade da maconha e demais objetos apreendidos em sua residência, mas alegou que a droga seria destinada ao uso próprio; afirmou ter adquirido os defensivos agrícolas pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que os revenderia pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), embora negou conhecer a ilicitude dos produtos (Relatório de Mídias de fls. 491/493).

Dito isso, vejamos.

As informações recebidas pela polícia civil apontavam que o apelante estava comercializando drogas em sua residência, localizada na Av. Tamoios, esquina com a Rua São Sebastião, no 342, Bairro Jardim Iguassu, Município de Rondonópolis, e estaria ocultando, no mesmo local, grande quantidade de produtos ilícitos.

O fato ensejador da diligência policial foi confirmado pela apreensão de 9 (nove) porções de maconha, com peso total de 113,79g (cento e treze gramas e setenta e nove miligramas), 1 (uma) balança de precisão, 4 (quatro) rolos de papel filme, 1 (um) caderno com anotações, 4 (quatro) aparelhos celulares, 113 (cento e treze) galões/caixas de defensivos agrícolas [objetos de roubo] avaliados em
R$ 249.460,25 (duzentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), após monitoramento policial e visualização de usuários de drogas, na casa do apelante
.

Frise-se que, o caderno apreendido na residência do apelante contém a frase “
vendas do meis
”, seguida da relação nominal de 22 pessoas, com valores [que variam entre R$ 40,00 a R$ 160,00] e data para recebimento, ao passo que o apelante declarou estar desempregado e não revelou desempenhar qualquer atividade lícita que pudesse ser relacionada a essas anotações.

Outrossim, a
quantidade de maconha apreendida
113,79g (cento e treze gramas e setenta e nove miligramas)
possibilitaria a confecção de mais de 113 (cento e treze) cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018).

Ademais, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Nesse quadro,
os depoimentos dos investigadores de polícia responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [informações anônimas; apreensão de drogas, apetrechos e caderno de anotações com detalhes sobre a venda de entorpecentes, e de uma porção de maconha, na posse de usuária que se encontrava na casa do apelante],

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020)

Logo, a condenação do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Quanto à receptação, a apreensão dos bens roubados da Fazenda de Sueli Helena Zancanaro Carniel, na residência do apelante, somada às declarações da informante Karine Teixeira Barbosa e dos investigadores de Polícia
Lauro Evaner Correa e
Nelson de Souza Neto, em ambas as fases da persecução penal, corroboram a autoria delitiva.

A localização dos produtos roubados em poder do apelante revela seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal -29.1.2020).

A figura de receptação culposa pressupõe aquisição ou recebimento da coisa, por sua natureza ou pela desproporcional entre o valor e o preço, ter sido obtida por meio criminoso.

No caso,
o apelante confessou ter pago o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por 113 (cento e treze) galões/caixas de defensivos agrícolas avaliados em
R$ 249.460,25 (duzentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), após
negociação com pessoa desconhecida e sem documentos de propriedade,
de modo a afastar desclassificação da conduta imputada.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – Terceira Câmara Criminal – 6.11.2019)

Assim sendo, a pretensão desclassificatória da receptação afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão das dosimetrias.

- Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular aumentou pena-base em 1 (um) ano de reclusão, ao considerar desfavorável os maus antecedentes.

O apelante possui condenação por homicídio qualificado, cometido na Comarca de Matupá, com trânsito em julgado no dia 20.6.2008 (SEEU 0006148-03.2010.8.11.0064), a caracterizar maus antecedentes.

Todavia, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o apelante registra 3 (três) condenações, sendo uma por homicídio qualificado e duas por roubos majorados, com trânsitos em julgados entre os anos de 2000 a 2012 (SEEU 0006148-03.2010.8.11.0064), de modo a configurar multirreincidência.

Se o réu é multirreincidente,
“mostra-se razoável e proporcional a fração de 1/5 (um quinto) para a elevação da pena”
aplicada pelo juiz da causa (STJ, AgRg no HC 417.083/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 4.6.2018).

Conservado esse patamar - 1/5 (um quinto) -, torna-se a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado, o
apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), razão pela qual a referida minorante afigura-se inaplicável.

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.”
(HC no 393.862/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017)

Por conseguinte, totalizam-se as penas em 7 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa.

- Da receptação:

Na primeira fase, o Juízo singular aumentou pena-base em 1 (um) ano de reclusão, ao considerar desfavorável duas circunstâncias judiciais [circunstâncias do crime e maus antecedentes].

Pelo mesmo motivo exposto na dosimetria do tráfico de drogas, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020), de modo a tornar a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, preserva-se a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência (Enunciado Criminal 41).

A agravante da multirreincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ (HC no 462137/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.4.2019).

Portanto, torna-se a pena provisória em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, transforma-se a pena provisória em definitiva, qual seja 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 713 (setecentos e treze) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da multirreincidência (CP, art. 33, § 2o, “a” e § 3o).

Enfim, sobre o prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a

8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 713 (setecentos e treze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021